Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700619-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA HELENA DA SILVA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se sobre o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante, por meio da petição ID 58190245. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 19 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito